Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE MÉRITO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A superveniência de sentença não conduz à automática perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, pois a prejudicialidade desse estará condicionada à confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença, considerando os critérios de (i) hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão de primeiro grau sobre o mesmo tema, e de (ii) cognição, segundo o qual somente a cognição exauriente da sentença sobre a questão controversa absorve a cognição sumária da decisão interlocutória.
2. No caso em exame, o conhecimento exauriente da sentença prolatada na origem, que é objeto de Apelação, absorveu a cognição sumária da decisão interlocutória impugnada, havendo inequívoca perda do objeto do agravo de instrumento.
3. Caso concreto em que o Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual postulava a declaração de nulidade de atos da banca examinadora do Concurso Público promovido pelo Distrito Federal para o cargo de Auditor de Controle Interno – Especialidade Finanças e Controle.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.